Tribunal: STF
Processo: Rcl 75934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por THIAGO MENDES FERREIRA SOARES, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás, no processo n. 5112861-19.2024.8.09.0051, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130. 



    Alega o reclamante que, nos autos do processo de origem, foi interposto contra ele ação que objetivava a indenização por danos morais em razão de críticas a delegada de polícia realizadas em transmissão via rádio.



    A sentença proferida pelo juízo foi de improcedência do pleito. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, oportunidade em que a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que (e-doc. 9):



    “RECURSO INOMINADO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE RÁDIO. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS BRASILEIROS. AUSÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO SOBRE A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO. OFENSA À IMAGEM E À HONRA DA AUTORA. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    01. (1.1). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na qual alega a parte autora que os recorridos ofenderam sua reputação, dignidade e decoro durante a transmissão do programa de rádio transmitido no dia 04/12/23, no qual repassaram a informação de que a autora, Delegada de Polícia, havia decretado a prisão da mãe de um menor durante a tramitação de um inquérito policial para averiguar o suposto estupro de uma criança por um terceiro. Aduz que, na transmissão do programa, o jornalista e os comentaristas convidados utilizaram falas depreciativas relativamente a condução do caso pela autora, repassando informações inverídicas sobre a situação. Afirma que as falas dos requeridos foram divulgadas em diversos grupos de whatsapp, causando-lhe graves danos morais já que até o nome da autora fora mencionado expressamente na reportagem. Por essas razões, a autora ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerido (ev. 01). 



    (1.2). Na origem, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial (ev. 39). (1.3). Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado pleiteando a reforma total da sentença prolatada, sustentando seu direito em ser indenizada haja vista que os requeridos não cuidaram em realizar a apuração devida sobre a veracidade da informação veiculada. (ev. 44). 



    (...)



    03. MÉRITO. (3.1). DO CASO CONCRETO. Consta dos autos que a autora, delegada titular da Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista de Goiás, determinou a instauração de um inquérito policial para apuração das informações prestadas no Registro de Atendimento Integrado nº 32529021, que alegava o suposto cometimento do crime de estupro em face de um menor. 



    (3.2). Após seguir todos os trâmites legais exigidos para a investigação do fato, a autora não identificou indícios suficientes de autoria e materialidade do crime aptos a embasar a decretação de alguma medida restritiva da liberdade do acusado. 



    (3.3). Nada obstante, os fatos chegaram ao conhecimento dos requeridos que, durante a transmissão de um programa no dia 04/12/23, na Rádio Terra FM, afirmaram que a autora não deu a devida atenção ao caso, determinando, inclusive, a prisão da mãe da criança vítima do suposto crime por veiculação de fake news. Ainda, a autora argumenta que os requeridos não agiram com o devido cuidado antes de repassar as informações, pois sequer averiguaram a veracidade dos fatos que lhes foram apresentados antes de reproduzi-los. 



    (3.4). Dias após a transmissão do referido programa, a autora tomou conhecimento das falas perpetradas contra ela pois o vídeo contendo o teor da matéria foi replicado em vários grupos de whatsapp, ferindo, assim, sua imagem, sua honra e colocando em dúvida sua atuação profissional. 



    (3.5). Por sua vez, os requeridos afirmaram que agiram dentro dos limites da liberdade de expressão, inexistindo intenção de ofender a imagem da autora no presente caso. 



    04. DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. (4.1). O caso em análise coloca, em confronto, dois princípios constitucionais, quais sejam, a liberdade de expressão e a proteção à imagem da pessoa, ambos consagrados no art. 5º, incisos IX e X da Constituição Federal. 



    (4.2). Pois bem. É cediço que em situações como a narrada nos autos, na qual há o confronto entre dois princípios constitucionais, cabe ao julgador ponderar, mediante a análise do caso concreto, qual deles possui o maior peso e, assim, formar seu convencimento. 



    (4.3). Embora a Constituição Federal consagre a liberdade de expressão no território brasileiro, é importante destacar que tal direito não é absoluto, pois o alcance da liberdade de expressão deve ser analisado junto a garantia constitucional de proteção à honra, vida privada, intimidade e a imagem da pessoa. 



    (4.4). Convém esclarecer que apesar da consagração à liberdade de imprensa no texto constitucional, garantida pelo regime democrático, é de responsabilidade dos profissionais da área de jornalismo a averiguação da veracidade das informações a serem repassadas, sob pena de agirem com abuso desse direito. 



    (4.5). No caso, observo que os requeridos não agiram com o devido cuidado na veiculação da notícia tratada nestes autos, pois sequer verificaram previamente se a afirmação proferida era, de fato, verídica, o que viola frontalmente o art. 4º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que assim dispõe: ‘O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação.’ 



    (...)



     (4.8). Sendo assim, por todo o exposto, havendo claro abuso no direito de liberdade de expressão dos requeridos que não cuidaram em analisar a veracidade das informações transmitidas e, ainda, questionaram o trabalho desenvolvido pela autora sem nenhum embasamento concreto para tanto, entendo ser devida a indenização por dano moral. 



    05. DO DANO MORAL. (5.1). A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Nesse viés, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. 



    (5.2). No tocante ao quantum indenizatório fixado, é cediço que na indenização por danos morais, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. 



    (5.3). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado ao caso e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no presente caso. 



    (5.4). Por fim, quanto aos consectários legais, a correção monetária contará a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) que, segundo a jurisprudência do Egrégio TJGO, é o momento da publicação da sentença ou acórdão em que foi fixado o quantum indenizatório e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 



    06. DISPOSITIVO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser dividido igualmente entre cada um dos requeridos, a título de dano moral.”. 



    Defende o reclamante que “a referida decisão exarada pelo reclamado, de maneira geral, viola a plena liberdade de imprensa, em clara afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Sustenta que “no caso em tela, houve a veiculação de uma notícia, envolvendo a polícia civil, em que uma popular, ouvinte, apresentou um caso envolvendo a si e sua filha, e este foi noticiado. Ou seja, trata-se de material jornalístico, que visa apresentar à população a conduta do Estado, no enfrentamento ao crime, através do trabalho da Polícia Civil, da Defensoria Pública, dentre outros” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a conduta da delegada foi citada, esta se sentiu ofendida e intentou calar o jornalista, numa clara tentativa de censura à liberdade de imprensa e clara ofensa à liberdade de expressão. Ademais, expressões como as utilizadas ’o milho está comendo a galinha, o poste está fazendo xixi no cachorro, o pirulito está lambendo o menino’, tratam-se de expressões populares reconhecidamente de cunho humorístico a fim de exemplificar que a situação está desordenada e causa preocupação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “vem à esta Corte com intuito de manter resguardado o direito constitucional de liberdade de imprensa. Nada do que foi noticiado é inverídico, ou de pura ofensa à pessoalidade de quem quer que seja. O entendimento do Juízo de Segundo Grau nos autos da ação cível destoa do entendimento do adotado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a condenação de jornalista a indenizar por danos morais pessoa supostamente ofendida por críticas duras no contexto de programa de rádio, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente, como ocorreu na decisão reclamada. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência do dano moral, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente